Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-69.2023.8.11.0036
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000803-69.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLEDSON RODRIGUES ROSA JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 11.419.676/0001-30 (APELANTE), RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSAMENTE PACTUADA – INCIDÊNCIA PERMITIDA – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCIDÊNCIA DO MÉTODO MENOS BENÉFICO – PLANILHA DE CÁLCULO QUE INDICA A UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE COMO FORMA DE AMORTIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A taxa contratualmente fixada entre as partes está abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (abril/2017), desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida.

2. No tocante à capitalização de juros remuneratórios, esta foi expressamente prevista na cláusula intitulada “Encargos Financeiros, circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado.

3. Por fim, no tocante à amortização, em que pese o contrato não faça menção acerca do método utilizado, pela planilha de cálculo apresentado pelo exequente/embargado/apelado nos autos da ação de execução não se afere que tenha sido utilizado aquele mais prejudicial ao executado/embargante/apelante, o que sequer foi demonstrado nestes embargos.

4. Ao contrário, ao que indicam os cálculos apresentados pelo exequente/embargado/apelado restou aplicada a Tabela Price.

5. E, como cediço, a aplicação da Tabela Price, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GLEDSON RODRIGUES ROSA JUNIOR & CIA LTDA., com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1000803-69.2023.8.11.0036, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por consequência, condenou a embargante nas custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 216156103).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que não há previsão expressa no contrato para composição de juros na modalidade composta.

Sustenta que, uma vez adequada a taxa de juros remuneratórios pactuada, aplicado o método de amortização de juros simples, e afastada a cobrança de encargos abusivos, o valor do saldo devedor remanescente perfaz o total de R$85.921,59 (oitenta e cinco mil novecentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), já incluídos os encargos moratórios acerca das parcelas vincendas, restando evidenciado o excesso da execução.

Defende que o acesso à informação pelo consumidor, ora autor da demanda, foi violado em razão da ausência de previsão contratual acerca do método de amortização utilizado (ID 216156109).

O banco apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 216156115).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação de revisão de contrato de financiamento de imóvel, Cédula de Crédito Bancário nº. 40/02313-3, celebrada entre os litigantes em 26/04/2017, destinada a concessão de crédito, no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) (ID 216156061).

O cerne da controvérsia reside na suposta abusividade dos juros remuneratórios, capitalização e sistema de amortização.

Pois bem.

No que tange aos juros remuneratórios, não é abusiva a taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; [...]. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Na hipótese, observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 9,5% ao ano (ID 3675249 – Pág. 1), abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (abril/2017), que foi de 17,64% ao ano (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida.

No tocante à capitalização de juros, no julgamento do REsp. n.º 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da capitalização dos juros, desde que haja previsão contratual.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS

COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” – “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. [...]. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Esse entendimento encontra-se, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 539 É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Na hipótese, a capitalização de juros remuneratórios foi expressamente prevista na cláusula intitulada “Encargos Financeiros” (ID 216156061), circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado.

Por fim, no tocante à amortização, em que pese o contrato não faça menção acerca do método utilizado, pela planilha de cálculo apresentado pelo exequente/embargado/apelado nos autos da ação de execução não se afere que tenha sido utilizado aquele mais prejudicial ao executado/embargante/apelante, o que sequer foi demonstrado nestes embargos.

Ao contrário, ao que indicam os cálculos apresentados pelo exequente/embargado/apelado restou aplicada a Tabela Price.

E, como cediço, a aplicação da Tabela Price, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

Conforme os ensinamentos doutrinários de Arnaldo Rizzardo:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros”.

Desse modo, a maior parte das vezes é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, bem como, aos valores das parcelas iniciais que mais acessíveis.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, de forma que, uma vez contratado não pode ser reputado ilegal ou abusivo.

Sobre o tema:

“[...] Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes[...].” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Logo, como se vê, não há como acolher a pretensão recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo e, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15%, nos termos do artigo 82, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024